Tribunal: TJES
Processo: 0003570-29.2014.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003570-29.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: B. P. G. DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PAGAMENTO
ADMINISTRATI­VO
ANTES DA CITAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍ­CIOS.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO. 1.
Con
s
ta dos autos que o ente público ajuizou ação de execução fiscal visando a satisfação de créditos. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito.
2.
O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob
várias justificativas, inclusive pelo
argumento de que a aplicação da regra da causalidade demanda
ria
citação válida.
3.
É cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
4
.
Recurso
c
onhecido e
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003570-29.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: B. P. G. DE OLIVEIRA, BRUNO PAULA GAMA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: RODRIGO SIMAO MEZHER - ES31175-A

VOTO

C
on
s
ta dos autos que
o ente público ajuizou ação de execução fiscal,
em 1
3
/
10
/20
14
, visando
a satisfação de créditos provenientes de TLLF, relativos aos exercícios de 2010 a 2012,
no importe de R$ 1.329,12 (mil trezentos e vinte e nove reais e doze centavos)
. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito.

O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado, sob várias justificativas, inclusive sob o argumento de que a aplicação da regra da causalidade demandaria citação válida:

“
(...) No entanto, tal entendimento não se aplica ao caso ora em análise. A
um
, porque o Executado não foi citado até a presente data; A
dois
, porque há notícias nos autos que o crédito tributário foi devidamente quitado na via administrativa, não havendo qualquer documento assinado pelo Executado acerca de ciência quanto ao ajuizamento da presente demanda; A
três
, porque a Lei Municipal nº 2.752 de 06 de Dezembro de 2013, em seu art. 2º determina que: “Na cobrança de créditos da Fazenda Pública Municipal, os procuradores municipais ficam autorizados a não ajuizar execuções fiscais referentes aos débitos tributários e não tributários, ou dar prosseguimento nas execuções fiscais já em andamento, quando o valor atualizado do crédito inscrito em dívida ativa por igual ou inferior a R$ 1.000,00 (Hum mil reais). Além disso, o § 2º do mesmo dispositivo autoriza a “A desistência do prosseguimento das execuções fiscais que tiverem seus valores atualizados dentro dos limites mencionados no caput dar-se-á apenas nos processos em que não fora efetivada a citação do executado.” A
quatro
, porque a Colenda Corregedoria Geral da Justiça do Egrégio TJES, nos autos do processo SEI nº 7002556-22.2021.8.08.0000, instaurou procedimento para acompanhamento voltado à desjudicialização das execuções ficais, tendo em vista a Meta 9 do CNJ. Ressalte-se, que no referido processo, houve a determinação para que os “Magistrados procedam medidas visando estimular a cobrança extrajudicial dos créditos ficais em observancia da META 9 do CNJ, que consiste em integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário e o enunciado nº8 registrado no 85º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil (ENCOGE), realizado no dia 25 de março de 2021, no sentido de “disseminar a cultura da desjudicialização das execuções fiscais”; A
cinco
, porque o STF à unanimidade de votos, ao analisar a ADIN Nº 5.910/RO, por meio do voto de Relatoria do Min. Dias Tóffoli, assentou que “DESTINAÇÃO AOS PROCURADORES ESTADUAIS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES NA HIPÓTESE DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EM DECORRÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE MEIO ALTERNATIVO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA OU DE PROTESTO DE TÍTULO. CONSTITUCIONALIDADE”, podendo, portanto, ser utilizado a via administrativa para a cobrança dos honorários advocatícios, devendo ser observado o teto remuneratório. A
seis
, porque para os casos de pagamento administrativo do crédito tributário, antes de efetivada a citação e após o ajuizamento da execução fiscal, não há que se falar em pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem. A controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que não efetivada a citação.

A matéria é controvertida, de sorte que me filio ao entendimento de que o pagamento do débito exequendo equivale ao reconhecimento da pretensão executória, ainda que antes da citação.

A propósito,
esse é o posicionamento da

1
ª Turma do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
que se baseia n
o princípio da causalidade para demonstrar que o devedor, por não ter efetuado a tempo o pagamento da exação, ensejou o ajuizamento da Execução Fiscal. Logo,
ele
deve arcar com os honorários advocatícios:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que
"o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015"
e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 2068074 / GO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2023/0134428-1 RELATOR Ministro GURGEL DE FARIA (1160) ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 18/09/2023 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/09/2023).

Cabe trazer a colação entendimentos proferidos pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça

acerca da matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000250-75.2017.8.08.0026 APELANTE: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM APELADO: JOSÉ FERREIRA RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O C. STJ possui entendimento no seguinte sentido: “1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte"
, não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)” 2. Assim, muito embora a execução fiscal tenha sido extinta em razão do pagamento perpetrado administrativamente antes da citação, o entendimento mais recente do Tribunal da Cidadania
é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação.
3. Deve ser provido o recurso para o fim de reformar a sentença, a fim de condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 12 de março de 2024.
(Apelação Cível n.º 5000250-75.2017.8.08.0026. Des. Marianne Judice de Mattos. Data: 14/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEVIDA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inobservou o magistrado não apenas a existência de coisa julgada quanto à obrigação de pagar os honorários sucumbenciais, mas também que é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação.
Precedentes STJ e TJES. 2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.
(Apelação Cível n.º 0031488-78.2014.8.08.0035. Des. Janete Vargas Simões. Data: 19/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ firmou tese jurídica em tema correlato, no julgamento do REsp nº 1111002/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema nº 143), segundo a qual “
em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.”
2. Especificamente sobre tal hipótese, esta e. 1ª Câmara Cível firmou entendimento de que “
é cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação.”
3. Diante disso, entendo que a questão deva ser solucionada sob a luz do princípio da causalidade, segundo o qual “aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.”, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380. 4.
A parte apelada deve arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, mesmo que tal tenha ocorrido antes da citação, haja vista que o inadimplemento do tributo deu causa à propositura da ação.
5. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n.5008578-92.2020.8.08.0024. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior. Data: 07/10/2021).

Do exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO

a
o recurso
interposto pelo
M
unicípio de Itapemirim
para, reformando a sentença, arbitrar os honorários advocatícios, a serem pagos pelos apelados, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 15/04/2024 - 19/04/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.